Tribunal: TJPA
Processo: 0813182-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813182-33.2017.8.14.0301
APELANTE: ULYSSES OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO PREVISTO EM LEI E DE SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA COM BASE EM DISPOSITIVOS LEGAIS REVOGADOS. CRITÉRIOS DO EDITAL EM CONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº. 6.626/2004, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº. 8.342/2016. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA VINCULANTE Nº. 44 E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A AVERIGUAÇÃO DA ALEGADA SUBJETIVIDADE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante / recorrente, o qual pretendia reverter sua eliminação na fase de avaliação psicológica do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, certame regido pelo Edital nº.

001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016.

2.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, a ilegalidade de sua eliminação na fase do exame psicológico, em razão da utilização de critérios (condições prejudiciais e restritivas) não previstos na Lei Estadual nº. 6.626/2004, a qual dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar. Além disso, afirmou que a avaliação psicológica foi feita de forma subjetiva e sem demonstração de como os avaliadores chegaram ao resultado ensejador da exclusão do recorrente (contraindicação).

3.

Para sustentar seu argumento de que os critérios de avaliação não tinham previsão legal, o apelante invocou em seu favor os §§ 7º e 8º do art. 9º da Lei nº. 6.626/2004. Entretanto, em 18.01.2016 foi publicada a Lei Estadual nº. 8.342/2016, que alterou a lei de ingresso na Polícia Militar e revogou os referidos parágrafos, conforme se verifica pela leitura do art. 10 da norma revogadora. A modificação na Lei Estadual nº. 6.626/2004 inseriu o art. 10-C, que estabeleceu os critérios a serem utilizados na avaliação psicológica. Quando o edital do concurso foi publicado em 19.05.2016, as alterações legislativas já estavam em vigor. O art. 10-C da Lei Estadual nº. 6.626/2004 foi acrescentado pela Lei Estadual nº. 8.342/2016, cuja vigência se iniciou em 18.01.2016 (data de publicação da norma). Os mesmos critérios legais de avaliação foram reproduzidos nos itens 7.16 e 7.17 do edital.

4.

Verifica-se que constou claramente no edital a regra sobre a utilização de técnicas e instrumentos científicos de avaliação aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, bem como a descrição do perfil inerente ao cargo e a explicação das características que seriam avaliadas. Logo, não resta evidenciado que a avaliação psicológica tenha sido realizada de forma subjetiva e sem demonstração dos métodos aplicados.

5.

Além de obedecer às previsões e disposições legais e editalícias, a avaliação psicológica foi realizada com base em critérios objetivos e com a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado, estando em total conformidade com a Súmula Vinculante nº. 44 e com a Jurisprudência do STJ.

6.

A análise da legalidade de cada técnica ou instrumento de avaliação psicológica é matéria que exige dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. Assim, ainda que o impetrante / apelante tivesse juntado cópias dos testes psicológicos realizados, não seria possível, nesta ação mandamental, adentrar na discussão dos respectivos aspectos metodológicos, o que exigiria a produção de outras provas.

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 27ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/09/2020 a 21/09/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ULISSES OLIVEIRA GONÇALVES
(ID 3023324) em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém (ID 3023323), que denegou a segurança pleiteada no MS nº. 0813182-33.2017.8.14.0301, impetrado pelo recorrente com o objetivo de reverter sua eliminação na fase de avaliação psicológica do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, certame regido pelo Edital nº.

001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, a ilegalidade de sua eliminação na fase do exame psicológico, em razão da utilização de critérios (condições prejudiciais e restritivas) não previstos na Lei Estadual nº. 6.626/2004, a qual dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar. Além disso, afirmou que a avaliação psicológica foi feita de forma subjetiva e sem demonstração de como os avaliadores chegaram ao resultado ensejador da exclusão do recorrente (contraindicação).

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o apelante pediu a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, consubstanciada no deferimento liminar da segurança pretendida, de modo que seja considerado “indicado” na avaliação psicológica e reconduzido imediatamente ao certame, para ingressar na próxima etapa, qual seja, o curso de formação de praças.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 3023329, refutando as alegações do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão ID 3033686, realizei o juízo de admissibilidade da apelação e indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme fundamentos ali expostos.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do ID 3432423.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Ratificação do juízo de Admissibilidade da Apelação.

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 3033686, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) relacionados ao conhecimento do recurso.

II – Mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ULISSES OLIVEIRA GONÇALVES
(ID 3023324) em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém (ID 3023323), que denegou a segurança pleiteada no MS nº. 0813182-33.2017.8.14.0301, impetrado pelo recorrente com o objetivo de reverter sua eliminação na fase de avaliação psicológica do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, certame regido pelo Edital nº.

001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo, a ilegalidade de sua eliminação na fase do exame psicológico, em razão da utilização de critérios (condições prejudiciais e restritivas) não previstos na Lei Estadual nº. 6.626/2004, a qual dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar. Além disso, afirmou que a avaliação psicológica foi feita de forma subjetiva e sem demonstração de como os avaliadores chegaram ao resultado ensejador da exclusão do recorrente (contraindicação).

O recorrente arguiu que havia uma incompatibilidade entre os critérios de avaliação psicológica estabelecidos no edital e os previstos na Lei Estadual nº. 6.626/2004. Após a interposição de seu recurso administrativo, o apelante permaneceu considerado como contraindicado. Os avaliadores concluíram que o candidato apresentava três características prejudiciais e duas características restritivas, previstas no item 7.5.16 do edital do concurso.

As características prejudiciais indicadas foram: 1) Baixo potencial de liderança; 2) Empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; 3) Baixa tolerância à frustração e dificuldade de adaptação e acatamento de normas (adaptação e resiliência). As características restritivas indicadas foram: 1) Imaturidade; 2) Análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados.

Para sustentar seu argumento de que tais critérios não tinham previsão legal, o apelante invocou em seu favor o art. 9º, §§ 7º e 8º, da Lei nº. 6.626/2004. Tais dispositivos originalmente constavam da seguinte da seguinte forma:

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para freqüentar o Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar e para o cargo profissional a ser exercido.

(...)

§ 7º Será considerado contra-indicado para o exercício do cargo o candidato que apresentar as seguintes características:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, ansiedade, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada e atenção e/ou percepção e /ou memória com percentuais inferiores.

§ 8º Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido

em um dos critérios abaixo estabelecidos:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

Entretanto, em 18.01.2016 foi publicada a Lei Estadual nº. 8.342/2016, que alterou a lei de ingresso na Polícia Militar, revogando os parágrafos acima transcritos, conforme se verifica pela leitura do art. 10 da norma revogadora:

Art. 10.
Ficam revogados
o parágrafo único do art. 4º;
os §§ 5º, 6º, 7º e 8º do art. 9º; as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i” do art. 10
; os arts. 11, 13 e 15; o parágrafo único do art. 17; o parágrafo único do art. 18; os arts. 33, 34 e 35
da Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004
. (Grifo nosso).

E mais, incluiu o art. 10-C, o qual estabelece:

Art. 10-C. Será considerado contraindicado para o exercício do cargo, levando em conta as peculiaridades institucionais, o candidato que apresentar as seguintes características:
(NR).

I - prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas;
baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis
; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada;
baixo potencial de liderança
; presença de fobias;
empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas
; (NR).

II - restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança;
imaturidade
; atenção e/ou memória com percentis inferiores;
análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados
; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo. (NR).

§ 1° Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos: (NR).

I - quatro ou mais características prejudiciais; (NR).

II – três características prejudiciais e uma restritiva; (NR).

III - duas características prejudiciais e duas restritivas; (NR).

IV - uma característica prejudicial e três restritivas. (NR). (Grifo nosso)

Quando o edital do concurso foi publicado (19.05.2016), as alterações legislativas acima já estavam em vigor. Observa-se, a partir dos destaques na transcrição, que os critérios utilizados na avaliação psicológica estão previstos no art. 10-C da Lei Estadual nº. 6.626/2004, dispositivo acrescentado pela Lei Estadual nº. 8.342/2016, cuja vigência se iniciou em 18.01.2016 (data de publicação da norma).

Os mesmos critérios legais foram reproduzidos nos itens 7.16 e 7.17 do edital
(ID 3023290, p. 13):

7.5.16. Será considerado contraindicado para o exercício do cargo, levando em conta as peculiaridades institucionais, o candidato que apresentar as seguintes características:

a. prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas;
baixa tolerância à frustração
;
dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis
; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada;
baixo potencial de liderança
; presença de fobias;
empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas.

b. restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança;
imaturidade;
atenção e/ou memória com percentis inferiores;
análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados
; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo. (Grifo nosso).

7.5.17. Para que o candidato seja contraindicado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a. quatro ou mais características prejudiciais;

b. três características prejudiciais e uma restritiva;

c. duas características prejudiciais e duas restritivas;

d. uma característica prejudicial e três restritivas. (Grifo nosso).

Não existiu, portanto, a alegada incompatibilidade entre as disposições do edital e os critérios legais relativos à avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará.

Também não restou evidenciado que a avaliação psicológica tenha sido realizada de forma subjetiva e sem demonstração dos métodos aplicados. O item 7.5.4 do edital (ID 3023290, p. 10) estabeleceu que a avaliação psicológica seria realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, de modo a propiciar um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

A objetividade e a transparência da avaliação psicológica também estão evidenciadas pelas disposições dos itens 7.5.6 a 7.5.9 do edital:

7.5.6. Na avaliação psicológica deverão ser realizados, os testes psicológicos de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas e poderão ser utilizados outros instrumentos e técnicas autorizadas pelo Conselho Federal de Psicologia de acordo com a necessidade do cargo.

7.5.7. Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado Indicado ou Contraindicado.

7.5.8. O candidato indicado deverá apresentar o seguinte perfil: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

7.5.9. São características conforme perfil:

a. comando e liderança: habilidade para agregar as forças latentes existentes em um grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir objetivos predefinidos; facilidade para comandar, conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas, para que atuem com excelência e motivação;

b. julgamento/percepção: capacidade de abordar e resolver problemas em situações diversas de forma lógica, dedutiva e analítica;

c. iniciativa: capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de forma assertiva e proativa diante das necessidades de tarefas ou situações, com disposição para agir ou empreender uma ação;

d. produtividade e tomada de decisão: o processo pelo qual o indivíduo escolhe algumas ou apenas uma entre muitas alternativas para as ações a serem realizadas. A decisão é tomada a partir de probabilidades, possibilidades e ou alternativas julgadas pertinentes;

e. maturidade: consiste num padrão comportamental demonstrado pelo candidato compatível com o estágio de desenvolvimento cronológico, intelectual, emocional e afetivo;

f. confiança: capacidade própria para atingir objetivos propostos, bem como a convicção de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa;

g. estabilidade emocional: habilidade do candidato para reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo qualquer antes que interfiram em seu comportamento, controlando-as a fim de que a manifestação dessas emoções seja adequada ao meio em que está inserido, adaptando-se às exigências ambientais, preservando a capacidade de raciocínio e o autocontrole em suas ações;

h. controle da agressividade e da ansiedade: capacidade do candidato de controlar a manifestação da energia agressiva, direcionando-a de forma benéfica para si e para a sociedade;

i. adaptação e resiliência: capacidade de enfrentar e superar regularmente condições adversas, perigosas ou arriscadas inerentes à atividade policial;

j. resistência à frustração e a pressão: habilidade em manter suas atividades laborais em bom nível quando privado da satisfação de uma necessidade pessoal e/ou profissional, garantindo a não interferência em seu desempenho profissional;

k. sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal: capacidade de perceber e interagir com o outro adequadamente, cooperar, trabalhar em grupo e de estabelecer vínculos afetivos;

l. deferência e obediência às normas e regras: capacidade de observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se em cumprimento do dever para com a instituição e com seus superiores hierárquicos;

m. empatia: tendência para desenvolver a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, percebendo as emoções alheias;

n. assistência (altruísmo): capacidade de prestar auxílio ao outro em situações de perdas, danos, emergência e outros infortúnios;

o. responsabilidade e persistência: tendência de levar até o término qualquer trabalho iniciado por mais difícil que possa parecer, com padrão de excelência;

p. fluência verbal/comunicação: facilidade para utilizar as construções linguísticas na expressão do pensamento, por intermédio de verbalização clara e eficiente, manifestando-se com desembaraço;

q. atenção concentrada e difusa: capacidade de focalizar estímulos estabelecendo relações entre eles, processando e selecionando apenas um estímulo na atenção concentrada e diversos estímulos do ambiente simultaneamente na atenção difusa;

r. memória: capacidade de reter, adquirir e armazenar informações disponíveis e necessárias ao desempenho da profissão, tais como fisionomias, cenários, situações, regulamentos, etc.;

s. inteligência: potencial de desenvolvimento cognitivo do candidato avaliado para análise, aliado à receptividade para incorporar novos conceitos, bem como reestruturar os já estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente o seu comportamento;

t. fobias: medo irracional, incapacitante ou patológico de situações específicas com animais, altura, água, sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a desenvolver evitações ou crises de pânico;

u. ordenação e organização de pensamentos: será investigada na característica fluência verbal/comunicação, quando se reportar às construções linguísticas na expressão do pensamento; na característica julgamento/percepção, quando abordar resoluções diversas de forma lógica, dedutiva e analítica, bem como na produtividade e tomada de decisão.

A partir dos itens acima transcritos, verifica-se que constou claramente no edital a utilização de técnicas e instrumentos científicos de avaliação aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, bem como a descrição do perfil inerente ao cargo e a explicação das características que seriam avaliadas.

A resposta da banca examinadora ao recurso administrativo do impetrante foi fundamentada de forma suficiente, indicando detalhadamente, e com fidelidade ao edital, as características analisadas e identificadas como prejudiciais ou restritivas ao perfil necessário para o exercício da atividade de policial militar.

A partir do que foi exposto, observa-se que, além de obedecer às previsões e disposições legais e editalícias, a avaliação psicológica foi realizada com base em critérios objetivos e com a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado, estando em total conformidade com a Súmula Vinculante nº. 44 e com a Jurisprudência do STJ:

Súmula vinculante 44-STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.

1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). (Grifo nosso).

A análise da legalidade de cada técnica ou instrumento de avaliação psicológica é matéria que exige dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. Assim, ainda que o impetrante / apelante tivesse juntado cópias dos testes psicológicos realizados, não seria possível, nesta ação mandamental, adentrar na discussão dos respectivos aspectos metodológicos, o que exigiria a produção de outras provas, como a pericial, por exemplo. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR APROVAÇÃO EM EXAME PARA CONCURSO DISTINTO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO EDITAL NORMATIVO. MOMENTO OPORTUNO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Em face do disposto no art. 64 da Lei Distrital n. 4.949/12, não se pode levar em consideração o fato de o Impetrante ter logrado aprovação em exame psicotécnico aplicado em concurso distinto.

III - Havendo previsão, na legislação de regência e no edital do certame, do exame psicotécnico como etapa do concurso, não há o que se questionar quanto ao momento oportuno para sua realização.

IV - Não se constatou a alegada violação ao princípio da publicidade, nem tampouco de cerceamento de defesa, uma vez que no item 10 do Edital n. 1 - SEAP-SSP/2014, fl. 35e, consta os critérios objeto da avaliação psicológica. Por outro lado, às fls. 95-111e/119-122e, constam, respectivamente, a ciência pelo impetrante do laudo detalhado de sua avaliação psicológica e o recurso interposto, bem como a resposta da Administração ao referido recurso, tendo sido garantido a ciência da avaliação psicológica e os meios de impugnação.

V - Quanto à alegada adoção de critérios subjetivos na aplicação do exame psicotécnico, e a suposta confusão entre a banca de aplicação do exame e a revisora, verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 55.703/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). (Grifo nosso).

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 14 de setembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2020